Tribunal: TJDFT
Processo: 0711170-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711170-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO AGRAVADO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA DECISÃO JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENÇO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 88674936 dos autos originários – processo no 0706666-11.2017.8.07.0001) que, no cumprimento de sentença movido por RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA, em 13/04/2021, rejeitou a impugnação ao bloqueio judicial. O agravante-executado postula, em síntese, a declaração de nulidade das penhoras realizadas, a impenhorabilidade das verbas constritas e a vedação ao levantamento das quantias bloqueadas. No entanto, a r. decisão anterior proferida em 12/04/2019, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada JFE 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (id. 32068383 dos autos originários), foi objeto do Agravo de Instrumento no 0710085-71.2019.8.07.0000, que foi desprovido por meio do Acórdão no 1197729 desta e. Sexta Turma Cível, do qual foi interposto o REsp 1.862.557/DF. O Exmo. Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva conferiu efeito suspensivo ao referido recurso especial “[...] de modo a suspender a prática de atos constritivos nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0706666-11.2017.8.07.0001, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília/DF, até julgamento final do recurso” (id. 25564635, pág. 3), e, em complemento à r. decisão, determinou “[...] a suspensão da prática de atos executórios nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0706666-11.2017.8.07.0001, inclusive do levantamento dos valores objeto de penhora via Sisbajud, devendo tal numerário, contudo, permanecer bloqueado até o julgamento do apelo extremo” (id. 25638217). Em decorrência da r. decisão proferida no REsp 1.862.557/DF, o Juízo a quo, em 17/05/2021, determinou a suspensão de atos expropriatórios e a remessa dos autos ao arquivo provisório (id. 91896507 autos originários), in verbis: “Os extratos bancários anexados aos autos atestam que os valores penhorados ainda não foram levantados. Desse modo, em observância ao disposto na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 91892676), cumpra-se, com urgência, a determinação de ID 91631726, expedindo-se ofício para cancelamento da transferência, devendo os valores ficarem depositados nos autos até a decisão de mérito do recurso. Aguarde-se o julgamento do REsp. no arquivo provisório.” Nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, que se encontra submetida à análise do e. STJ, antecede a penhora de valores na conta bancária do agravante-executado, o que representa questão prejudicial ao julgamento do presente recurso. Assim, determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da e. Sexta Turma Cível até o julgamento definitivo do REsp 1.862.557/DF. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora